Tribunal: TJDFT
Processo: 0041251-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo executivo, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos prazos prescricionais determinada pelo art. 3o da Lei no 14.010/2020, durante o período da pandemia da Covid-19, afeta o termo final da prescrição; e (ii) estabelecer se o requerimento de diligências aptas à satisfação do crédito antes do termo final do prazo prescricional impede o reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente é uma das causas extintivas da execução, conforme art. 924, V, do CPC.
4. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação, conforme Enunciado no 150 da Súmula do STF e Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
5. A nova redação dada pela Lei n. 14.195 de 2021 ao § 4o do art. 921 do CPC não se aplica ao caso, pois a lei processual tem validade imediata e geral e não retroage.
6. O prazo prescricional teve início em outubro de 2019, anterior à publicação da nova lei, e deve ser acrescido em mais 140 dias devido à suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da Covid-19.
7. O mero requerimento de diligência que não resulta na real localização de bens não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, conforme jurisprudência do col. STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo conhecido e desprovido.